Tribunal: CARF
Processo: 10166.900468/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10166.900468/2012­17
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.372 – Turma Extraordinária/1a Turma
Data
1 de setembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­IRPJ
Recorrente
BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine
a idoneidade da documentação anexada, notadamente o LALUR, Livros Razão e Diário, intime
a recorrente para apresentar outros documentos contábeis/fiscais, se entender necessários, para
concluir (ou não) sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 03­
61.763, da 4a Turma da DRJ/BSB, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 34362.76527.160609.1.7.04­0751.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900468/2012-17
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900468/2012­17
Resolução no 1001­000.372
S1­C0T1
Fl. 91

2
Pelo Despacho Decisório não foi homologada a compensação dos débitos
confessados por inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 41.551,74.
Em sua manifestação, a ora recorrente argumentou que após a apuração do lucro
real do 3o trimestre de 2002, foi detectada a não compensação do IRRF incidente sobre a
comissão referente ao mês de julho de 2008, de modo que o IRPJ foi recalculado e o crédito foi
solicitado. A retificação da DCTF e da DIPJ deu­se somente quando da ciência do Despacho
Decisório. No intuito de demonstrar a existência do crédito pleiteado, enviou a retificação das
declarações e anexou aos autos os documentos comprobatórios.
A DRJ argumentou, em síntese, que a ora recorrente não comprovou a
existência do crédito pleiteado, ônus que lhe caberia consoante o Código de Processo Civil e
que:
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam­se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada
por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que
levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e
reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não
há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Cientificada em 11/11/2014 (fl 128), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 05/09/2014 (fl 130).
Em seu recurso, reitera o que alegado em sua manifestação de inconformidade,
afirmando que entendia que as cópias das declarações retificadoras seriam suficientes para
provar o seu direito. Diante da decisão da DRJ, então, anexa:
· relatório de auditoria externa;
· apuração do lucro real; do terceiro trimestre, com base nos registros
contábeis (balancete);
· Livro de Apuração do Lucro Real;
· cópia dos livros Diário e Razão; e
· cópia da DCTF e PER/DCOMP.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900468/2012­17
Resolução no 1001­000.372
S1­C0T1
Fl. 92

3
Requer o provimento do seu recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
De acordo com o Decreto 70.235/72, artigo 16, parágrafo 4°, as provas devem
ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê­lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a
menos que: (Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
No entanto, este CARF tem pautado os seus julgamentos levando em
consideração o Principio da Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em
qualquer fase do processo em benefício do contraditório e da ampla defesa.
A documentação anexada parece conferir razão à recorrente, entretanto, como a
DRF não teve a oportunidade de examiná­la, proponho a conversão do julgamento em
diligência à Unidade de Origem para que esta examine a idoneidade desta documentação,
notadamente o LALUR, Livros Razão e Diário, intime a recorrente para apresentar outros
documentos contábeis/fiscais, se entender necessários, para concluir (ou não) sobre a existência
do crédito reclamado pela recorrente.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital